Tribunal: TJSP
Processo: 2262347-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
LIMINAR – CONCURSO PÚBLICO – Guarda civil municipal - Reprovação na fase de exame médico – Relatório médico juntado aos autos que demonstra que a perda auditiva é unilateral e não impede o candidato de exercer a função de guarda civil municipal – Probabilidade do direito invocado – Possibilidade de reversibilidade da medida – Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2262347-
90.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RAFAEL MARINS
VEBER DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado PRESIDENTE DA
COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSO PÚBLICO No 01/2019 - FUNDAÇÃO
VUNESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262347-90.2019.8.26.0000 -Voto no 29953 - M
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRV.No: 2262347-90.2019.8.26.0000
AGTE. : RAFAEL MARINS VEBER DOS SANTOS
AGDO. : PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSO
PÚBLICO No 01/2019 FUNDAÇÃO VUNESP
INTEDA.: VUNESP FUNDAÇÃO PARA VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE
ESTADUAL JULIO MESQUITA - VUNESP
COMARCA: SÃO PAULO 12a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : ADRIANO MARCOS LAROCA
VOTO N°: 29953
EMENTA LIMINAR CONCURSO PÚBLICO Guarda civil
municipal - Reprovação na fase de exame médico Relatório
médico juntado aos autos que demonstra que a perda auditiva é
unilateral e não impede o candidato de exercer a função de
guarda civil municipal Probabilidade do direito invocado
Possibilidade de reversibilidade da medida Recurso provido
RELATÓRIO.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão de
fls.90 que, nos autos do mandado de segurança impetrado pelo agravante contra
ato da autoridade agravada, indeferiu a liminar.
Alega o recorrente que os documentos carreados aos autos
(exame e laudo médicos) comprovam que não possui perda de sentido, como
estabelece o edital, o que seria uma das causas incapacitantes, apenas
demonstram que possui perda auditiva de 30dB em KHZ isolada, no ouvido
esquerdo, que não o impede de exercer a função de guarda municipal. Portanto,
teve seu direito líquido e certo cerceado ao ser excluído do concurso, uma vez
que preenche os requisitos do edital, conforme laudo médico, pelo que a decisão
que o considerou inapto foi arbitrária. Aduz que a próxima etapa do concurso está
prevista para o dia 1o de dezembro de 2019. Pretende que seja concedida a
liminar para participar das demais etapas do concurso, sob pena de multa diária
em caso descumprimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262347-90.2019.8.26.0000 -Voto no 29953 - M
3
Recurso tempestivo, ao qual foi deferida a antecipação da
tutela recursal, para o fim de permitir que o impetrante participasse das demais
fases do concurso, e respondido (fls.19/26 e a fls.30/32).
FUNDAMENTOS.
O autor, ora agravante, foi aprovado nas provas escrita e de
aptidão física aplicadas no concurso para o cargo de Guarda Civil Municipal,
sendo reprovado na fase de exame de saúde física e mental. Narra que sua
desclassificação deu-se em razão de perda auditiva unilateral, o que não o
impede do exercício das atribuições de guarda civil municipal, não podendo ser
reprovado por esse simples fato.
Entendo presentes os requisitos para a concessão da liminar.
Na hipótese, o perigo da demora é ínsito à situação narrada,
tendo em vista a marcha progressiva das fases do concurso público, sem que se
cogite, por outro lado, perigo da irreversibilidade da medida, uma vez que apenas
se está garantindo a participação do impetrante nas demais fases do concurso,
sem implicar nomeação e posse.
A probabilidade do direito invocado também se faz presente,
porquanto o recorrente trouxe aos autos documentos que, em combinação com o
fato de sua aprovação no teste de aptidão física, demonstram, em princípio e sem
desprezar eventual necessidade de prova técnica, possuir condições de saúde
para assumir o cargo disputado.
Veja, nesse sentido, que a declaração médica de fl. 81 atesta
que o ora recorrente apresenta uma perda de 30dB em 4KHz no ouvido
esquerdo, que é isolada, e que não o impede de exercer a função de guarda
municipal.
Portanto, a cláusula 34.22, item “a” do edital, que elenca as
condições clínicas consideradas incapacitantes, não foi contrariada. A perda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262347-90.2019.8.26.0000 -Voto no 29953 - M
4
auditiva é unilateral e deve ser leve, porquanto não foi indicada a utilização de
aparelho auditivo.
Ademais, o fato de ter sido aprovado no teste de aptidão
física permite concluir, ainda que num juízo perfunctório, de que está apto à
realização da atividade de guarda civil municipal.
Nada impede, por outro lado, que no curso da ação, com a
vinda de elementos que elucidem de forma mais clara e precisa a questão posta
em juízo, a medida seja revertida.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator